Tribunal: TJMT
Processo: 1005111-97.2016.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005111-97.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCY DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 204.993.701-63 (EMBARGANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), IVAN NICODEMOS DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 884.299.971-72 (EMBARGANTE), SUELY DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 298.901.281-87 (EMBARGANTE), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (EMBARGADO), HELIO CAVALCANTE GARCIA (EMBARGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), SUELY DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 298.901.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM O FIM EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MATÉRIA PREQUESTIONADA – RECURSO REJEITADO.

1- Consoante a dicção do artigo 1.022 do CPC, este Recurso é cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição e/ou omissão do
decisum
, e para corrigir erro material. Neste caso, não há qualquer um dos citados vícios. Aliás, nem mesmo os Embargantes apontam a ocorrência de quaisquer deles, pois afirmam que o Recurso tem como objetivo o prequestionamento da matéria.

2- Os Embargantes alegam que foram surpreendidos por decisão monocrática da Relatora que, de ofício, reconheceu a deserção e deixou de conhecer do Recurso de Apelação, ao argumento de que não recolheram as despesas processuais das quais haviam sido anteriormente dispensados por força do benefício da gratuidade a que faziam jus; contudo, a tese não reflete a verdade dos autos, pois a Relatora não reconheceu a deserção do Apelo por meio de decisão unipessoal; ao contrário, embora o Código de Processo Civil autorize ao Relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, inciso II), houve por bem levar o Apelo para julgamento pelo Colegiado, exatamente para que não houvesse afronta ao Acórdão proferido Recurso de Agravo Interno, o qual, de forma equivocada, determinou o recolhimento, tão-somente, do preparo recursal, quando deveria ter determinado o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foram dispensados (art. 101, § 2.º, c/c o
caput
do artigo 102, CPC).

3- De acordo com o artigo 932, inciso I, do CPC e artigo 51, inciso I, do RITJ/MT, é incumbência e competência do Relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Ademais, o Regimento Interno desta Corte Estadual estabelece que também compete ao Relator
“determinar, por despacho, a conversão do julgamento em diligência para o suprimento de falhas e omissões sanáveis, nos casos específicos.”
(inc. VI, art. 51), além de
“fiscalizar o pagamento de impostos, taxas, custas e emolumentos”
(inc. XVII, art. 51).

4- Não há ofensa ao princípio da boa-fé objetiva (art. 5.º, CPC). Longe disso, em atenção ao citado princípio, bem como aos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, foi que a Relatora intimou os Embargantes para que sanassem o vício e preenchessem adequadamente o requisito extrínseco de admissibilidade do Apelo; contudo, conforme exposto no Acórdão recorrido, os Embargantes optaram por afirmar que o preparo já estava pago, ainda que essa informação conste expressamente da decisão que determinou a intimação para
“pagar as despesas processuais que, em razão da gratuidade anteriormente deferida, deixaram de adiantar, sob pena de não conhecimento do Apelo.”

5- De acordo com o artigo 1.029, § 3.º, do CPC,
“o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não repute grave.”
Efetivamente, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia de julgamento de mérito, o legislador e os Tribunais Superiores, afastam, nas hipóteses de vícios formais sanáveis e inexistência de má-fé, o rigorismo formal. Contudo, em se tratando de vício que se tornou insanável diante das falhas imputadas aos Recorrentes, não há falar em aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito e muito menos em excesso de formalismo no julgamento do Recurso de Apelação, que não foi conhecido porque os Embargantes optaram por não cumprir a determinação e deixar de recolher todas as despesas de cujo adiantamento foram dispensados (art. 102, CPC).

6-
"[...] Não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia"
(REsp n. 1.823.551/AM). Ademais, no despacho em que os Embargantes foram intimados para pagar as despesas processuais que, em razão da gratuidade revogada, deixaram de adiantar, consta expressamente que o não recolhimento acarretaria o não conhecimento do Apelo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Lucy de Oliveira Pimentel
e
Ivan Nicodemos de Oliveira Pimentel
em razão do Acórdão de Id. 90075953, em que a Câmara, em julgamento unânime, não conheceu do Recurso de Apelação por eles interposto.

Nas razões dos Aclaratório, os Embargantes alegam que objetivam prequestionar a matéria.

Aduzem que foram surpreendidos por decisão monocrática desta Relatora que, de ofício, reconheceu a deserção e deixou de conhecer do Recurso de Apelação, ao argumento de que não recolheram as despesas processuais das quais haviam sido anteriormente dispensados por força do benefício da gratuidade a que faziam jus.

No entender dos Embargantes, a decisão traduz em nítida violação à boa-fé objetiva, porque proferi “despacho de mero expediente” determinando o recolhimento de todas as despesas processuais de primeiro grau, contrariando o teor do Acórdão proferido por esta Câmara, no julgamento do Recurso de Agravo Interno por eles interposto.

Asseveram que quando foram intimados do Acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno não houve qualquer menção sobre as despesas processuais, de modo que
“foram induzidos a crer que a prova do recolhimento do preparo bastaria ao conhecimento do Apelo.”

Sustentam que a intimação para o recolhimento das despesas processuais de primeiro grau, por meio de “despacho de mero expediente”, proferido de forma unipessoal, depois do trânsito em julgado do Acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, que determinou o recolhimento, tão-somente, do preparo recursal, contraria o princípio da boa-fé objetiva.

Argumentam que ao próprio Tribunal Superior, destinatário do Recurso Especial, é conferida a possibilidade de desconsiderar vício formal ou determinar sua correção nos termos do artigo 1.029, § 3.º, do CPC.

Assim, aduzem que deve ser possibilitada a esta Corte a correção do vício, permitindo aos Recorrentes o recolhimento de todas as despesas processuais no prazo assinalado, em reverência ao princípio da primazia da decisão de mérito, viabilizando o conhecimento do Recurso de Apelação, a teor do artigo 5.º, do CPC.

Com esses fundamentos, requerem o provimento do Recurso Aclaratório e a manifestação sobre o Acórdão de Id. 90119967, à luz dos artigos 5.º e 1.029, § 3.º, ambos do CPC, pois no citado Acórdão não há manifestação quanto à necessidade de recolhimento das despesas processuais, condicionando o processamento do Apelo apenas à prova do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que consoante a dicção do artigo 1.022 do CPC, este Recurso é cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição e/ou omissão do
decisum
, e para corrigir erro material.

Neste caso, não há qualquer um dos citados vícios. Aliás, nem mesmo os Embargantes apontam a ocorrência de quaisquer deles, pois afirmam que o Recurso tem como objetivo o prequestionamento da matéria.

Ou seja, no Acórdão embargado foram aduzidos e fundamentados os motivos pelos quais o Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes não foi conhecido.

No que concerne à tese dos Recorrentes de que foram surpreendidos por
decisão monocrática
desta Relatora que,
de ofício
,
reconheceu a deserção e deixou de conhecer do Recurso de Apelação
, ao argumento de que não recolheram as despesas processuais das quais haviam sido anteriormente dispensados por força do benefício da gratuidade a que faziam jus,
não reflete a verdade dos autos
.

Com efeito, basta a leitura do Acórdão objeto da embargalidade para constatar que eu não reconheci a deserção do Apelo por meio de decisão unipessoal. Ao contrário, conforme consta do primeiro parágrafo do voto condutor, embora o Código de Processo Civil autorize ao Relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, inciso II), tive por bem levar o Apelo para julgamento pelo Colegiado.

Assim o fiz, exatamente para que não houvesse afronta ao Acórdão proferido Recurso de Agravo Interno, o qual, de forma equivocada, determinou o recolhimento, tão-somente, do preparo recursal.

Aliás, todo o histórico do processo foi relatado no voto condutor de forma explicativa, para que os eminentes pares pudessem compreender o motivo pelo qual, de ofício, suscitei a preliminar de deserção que, à unanimidade, foi acolhida pelo Órgão Colegiado.

Para evidenciar, transcrevo trecho do voto condutor:

[...] na sentença recorrida, além de os pedidos formulados pelos Apelantes terem sido julgados improcedentes,
o benefício da justiça gratuita foi revogado
.

Quando interpuseram o Recurso, os Apelantes
requereram a manutenção do benefício
.
O pedido foi indeferido
e,
diante do decurso do prazo sem o pagamento da verba devida
, o Apelo foi declarado deserto por meio de decisão unipessoal (Id. 51537454).

Na sessão de 23/09/2020, proferi voto desprovendo o Recurso de Agravo Interno interposto pelos Apelantes;
contudo, depois de ouvir os votos dos emitentes pares, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, de forma oral retifiquei meu entendimento, dei provimento ao Recurso e concedi o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão para que efetuassem o pagamento do
preparo recursal
(Id. 73911960).

Na mesma data (23/09/2020),
os Apelantes efetuaram e comprovaram o recolhimento do
preparo
e, após o
trânsito em julgado da decisão

que manteve a revogação gratuidade
(Id. 78561992), diante da juntada de documentos novos pelos Recorrentes, determinei a intimação do Recorrido para querendo, sobre eles se manifestar.

Com a conclusão dos autos,
constatei que houve equívoco
,
pois na sessão foi determinado o recolhimento

tão-somente do preparo recursal
, olvidando-se quanto ao recolhimento das despesas cujo adiantamento os Apelantes foram dispensados porque eram beneficiários da gratuidade
, assim,
chamei o feito à ordem

e os intimei para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar as custas que deixaram de adiantar, sob pena de não conhecimento do Recurso
.

Os Apelantes protocolizaram a petição de Id. 8430955, afirmando que já efetuaram o pagamento do preparo recursal.

Efetivamente, o preparo recursal está pago, e sobre isso não pende qualquer dúvida. Todavia, conforme exposto na decisão de Id. 82973026, nos termos do § 2.º, do artigo 101 c/c o caput do artigo 102, ambos do CPC,
sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de
todas
as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, sob pena de não conhecimento do recurso.

Há de se lembrar que, nos termos do artigo 932, inciso I, do CPC, é incumbência do Relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, competência essa que também consta do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no artigo 51, inciso I.

Ademais, o Regimento Interno desta Corte estabelece que também compete ao Relator
“determinar, por despacho, a conversão do julgamento em diligência para o suprimento de falhas e omissões sanáveis, nos casos específicos.”
(inc. VI, art. 51), além de
“fiscalizar o pagamento de impostos, taxas, custas e emolumentos”
(inc. XVII, art. 51).

No caso, quando verifiquei o equívoco no julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto pelos Embargantes, consistente na ordem de recolhimento
tão-somente do preparo recursal
(Id. 59104482), sem determinar o recolhimento das despesas cujo adiantamento foram dispensados porque eram beneficiários da gratuidade,
chamei o feito à ordem
e os intimei para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar as custas que deixaram de adiantar, sob pena de não conhecimento do Recurso.

Logo, não há falar em afronta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 5.º, CPC), o qual, de acordo com o Enunciado 377, do Fórum Permanente de Processualistas Civis,
“impede que o julgador profira, sem motivar a alteração, decisões diferentes sobre uma mesma questão de direito aplicável às situações de fato análogas, ainda que em processo distintos”
.

Longe disso, ciente de que vige além do princípio da boa-fé objetiva, também os princípios da boa-fé processual, da cooperação, e da primazia do julgamento de mérito, foi que intimei os Embargantes para que sanassem o vício e preenchessem adequadamente o requisito extrínseco de admissibilidade do Apelo; contudo, conforme exposto no Acórdão objeto da Embargalidade, os Recorrentes optaram por afirmar que o preparo já estava pago, ainda que essa informação conste expressamente da decisão que determinou a intimação para
“pagar as despesas processuais que, em razão da gratuidade anteriormente deferida, deixaram de adiantar, sob pena de não conhecimento do Apelo.”

Em relação ao argumento dos Embargantes de que ao Tribunal Superior, destinatário do Recurso Especial, é conferida a possibilidade de desconsiderar vício formal ou determinar sua correção nos termos do artigo 1.029, § 3.º, do CPC, destaco que, conforme a redação do dispositivo citado pelos Embargantes,
“o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não repute grave.”

Efetivamente, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia de julgamento do mérito, o legislador e os Tribunais Superiores, afastam, nas hipóteses de vícios formais
sanáveis
e inexistência de má-fé, o rigorismo formal.

Contudo, conforme exposto no Acórdão recorrido, para o STJ, em se tratando de vício que se tornou insanável diante das falhas imputadas aos Recorrentes, não há falar em aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito e muito menos em excesso de formalismo no julgamento do Recurso de Apelação, que não foi conhecido porque os Embargantes optaram por não cumprir a determinação e deixar de recolher todas as despesas de cujo adiantamento foram dispensados (art. 102, CPC).

Com esses fundamentos, afasto também o argumento dos Embargantes de que esta Câmara deve, novamente, permitir-lhes o recolhimento de todas as despesas processuais, em reverência ao princípio da primazia da decisão de mérito.

Por fim, quanto à alegação de que foram surpreendidos com o não conhecimento do Apelo, não comporta guarida.

Primeiro, porque quando chamei o feito à ordem e determinei a intimação dos Embargantes para pagar as despesas processuais que, em razão da gratuidade revogada, deixaram de adiantar, fiz constar expressamente no despacho, que a falta de recolhimento acarretaria o não conhecimento do Apelo.

Segundo, porque
"[...] não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia"
(REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019).

Com essas considerações,
prequestionada a matéria
e
não havendo qualquer vício do artigo 1.022 do CPC
,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021